Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO CONHECIDA. NEGATIVA DE ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-lo a restituir a quantia de R$4.853,77 e indenizar a título de danos morais o valor de R$2.000,00, tudo em razão da ocorrência de lançamentos realizados em no cartão de crédito que desconhece. Em seu recurso, em preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva pois a demanda deve ser dirigida ao CARTÃO BRB S.A. e, no mérito, aduz a ausência de danos morais e materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29818269 e 29818270). Contrarrazões apresentadas (ID 29818275).
III. A petição inicial narra os fatos relevantes de forma adequada, bem como deduz pedido coerente com a causa de pedir em relação ao réu, não havendo vícios que impeçam a sua compreensão. A legitimidade das partes deve ser verificada à luz da teoria da asserção, ou seja, conforme as afirmações aduzidas na inicial. Com efeito, embora do ponto de vista o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A sejam pessoas jurídicas distintas, porém integram o mesmo grupo econômico (art. 28, I, CDC), razão pela qual é possível o consumidor demandar uma ou outra (STJ/ REsp 879.113/DF). Somado ao fato que toda a contratação e serviços são realizados por meio da agência bancária, o que, na visão do consumidor, cuida-se de um único fornecedor ou pelo menos de quem representa a administradora do cartão de crédito. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. Consoante ao dispositivo legal extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor. Na espécie, a parte recorrente não logrou comprovar uma daquelas causas. Nota-se que a contestação das compras feitas pela recorrida é relativa aos meses de março e de abril de 2021, portanto, irrelevante se a compra foi feita no cartão de final 2013 ou 1011, pois a parte recorrida afirma que não utiliza o cartão de crédito. Ademais, observa-se que as compras não conhecidas foram realizadas por meio virtual – ecommerce (ID 29818142), o que elide a argumentação que as compras foram validadas por senha e autenticadas pelo chip do cartão (ID 29818144), pois nesta modalidade necessitaria da presença física do consumidor.
VI. Outrossim, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das compras, o que não ocorreu no caso, pois, por exemplo, não faz prova sequer do desbloqueio do cartão de crédito. Somado ao fato que, constantemente, situações de fraude nas operações bancárias são trazidas ao conhecimento do Judiciário, revelando que o sistema segurança desenvolvido ainda possui vulnerabilidades, o que demonstra que a suposta segurança não é absoluta, passíveis de violação por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte do réu impossibilita, no caso, afastar a sua responsabilidade de restituir os valores relativos às compras não conhecidas, conforme consignado em sentença.
VII. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que o mero inadimplemento contratual, em regra, não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Na espécie, não restou demonstrado maiores prejuízos decorrentes dos fatos narrados, portanto, não se verifica a incidência de danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE para julgar improcedente o pedido de danos morais, devendo manter os demais termos da sentença inalterados. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.